Tribunal: TJDFT
Processo: 0735472-06.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DEMONSTRADA. BENEFÍCIO DEFERIDO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA DO JUÍZO. ART. 16, § 1o, DA LEI 6.830/1980. INSUFICIÊNCIA PATRIMONIAL EVIDENCIADA. ADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Ausente qualquer elemento probatório nos autos apto a contrariar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido à parte apelante, à luz do art. 99, §§ 2o, 3o e 4o, do CPC.
2. No julgamento do REsp n. 1.127.815/SP, submetido ao regime dos recursos repetitivos, consolidou-se o entendimento no sentido de que "a insuficiência de penhora não é causa bastante para determinar a extinção dos embargos do devedor, cabendo ao magistrado, antes da decisão terminativa, conceder ao executado prazo para realizar o reforço da penhora, atentando-se à sua capacidade econômica e à garantia pétrea do acesso à justiça" (REsp 1127815/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 24/11/2010, DJe 14/12/2010).
3. À luz das razões de decidir do referido precedente vinculante, mutatis mutandis, conclui-se que a exigência de garantia do juízo prevista no art. 16, § 1o, da Lei n. 6.830/80 pode ser afastada quando comprovado que o devedor não possui patrimônio suficiente para essa finalidade, com base nos princípios constitucionais da isonomia, da inafastabilidade da jurisdição, do contraditório e da ampla defesa (art. 5o da CF).
4. No caso concreto, constata-se que a situação de hipossuficiência econômica e insuficiência patrimonial da embargante, ora apelante, foi demonstrada por meio dos documentos juntados ao processo, incluindo demonstrativos de crédito de benefício previdenciário equivalente a 1 (um) salário-mínimo e extratos bancários sem movimentação expressiva e sem saldo positivo. Por essa razão, observando-se as peculiaridades do caso, não se pode negar à devedora o acesso à via dos embargos.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença terminativa cassada para determinar o prosseguimento dos embargos à execução, independentemente de garantia, sem prejuízo da possível realização de novas diligências destinadas à localização de bens penhoráveis.